Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ANALISADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO VISLUMBRADA A PERTINÊNCIA DA QUESTÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMAIS VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Reconhecida a omissão ao exame da gratuidade de justiça formulada pelo agravado em contrarrazões. Não constatada, no entanto, a pertinência do pleito em sede de agravo de instrumento, haja vista que não há fixação de honorários advocatícios, podendo a questão ser submetida à instância originária.
III. Em relação aos demais temas, inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inviabilidade de penhora dos vencimentos brutos do executado), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos parcialmente acolhidos, e sem efeitos infringentes.